Tribunal: TJDFT
Processo: 0723312-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723312-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: WILSON FERREIRA GOMES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA contra a decisão de ID 124218787 dos autos de origem, proferida em execução de título extrajudicial proposto em face de WILSON FERREIRA GOMES, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta aos sistemas SisbaJud, agora na modalidade de reiteração automática. Em suas razões recursais (ID 37296689), o agravante, afirma em suma, que buscou todas as formas de ter saldado o crédito liquidado, não conseguindo êxito em indicar bens do devedor à penhora, bem como infrutíferas as tentativas de localização do agravado; que a modalidade de reiteração automática representa mecanismo diverso e mais efetivo; que apesar da pesquisa anterior por meio do sistema SisbaJud ter restado infrutífera, a modalidade de repetição programada não estava ativa na busca. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para deferir a penhora online dos ativos financeiros do agravado de forma permanente pelo sistema SisbaJud, para com isto, localizar bens do devedor para penhora. Custas recolhidas (ID 37296688). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, verifica-se que as consultas anteriores aos sistemas BacenJud e RenaJud foram realizadas em 29/9/2021 e 7/10/2021 (ID 105350390, 105350391 105350392 e 105350393 dos autos de origem), de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Quanto ao mais, compulsando os autos, nota-se que a execução tramita desde 18/6/2020 (ID 65740334 dos autos de origem). Esta e. Corte já decidiu que “o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto é no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via Bacenjud, atualizado para o SISBAJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade, que deve ser analisado caso a caso. Por força do transcurso de lapso temporal, viável a renovação da pesquisa com a utilização do atual sistema de penhora online, haja vista que, diante do período decorrido, há a possibilidade de que a situação financeira da parte executada tenha se modificado. Nesse panorama, analisando o caso concreto, mostra-se viável e oportuna a utilização do sistema de reiteração automática de pesquisas (teimosinha), imprimindo ainda mais efetividade na busca. Diante da dificuldade de o exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a renovação da diligência, conferindo, em última análise, agilidade e efetividade à atividade jurisdicional.” (Acórdão 1430263, 07058618520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022.) Com efeito, é certo que o novo sistema Sisbajud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período e não em consulta única. A despeito de verificar a probabilidade de provimento do recurso, não restou demonstrado, neste momento processual, o risco de dano de difícil ou impossível reparação, na medida em que não resta demonstrada a alegada dilapidação de valores do executado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Int. Brasília/DF, 18 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora